Tribunal: TJPA
Processo: 0015820-92.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015820-92.2019.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO CARDOSO TENÓRIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - VIAS DE FATO
E ART. 147 DO CP -
CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA

E
DOS ELEMENTOS CONSTANTES NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL, MOMENTO EM QUE O PRÓPRIO APELANTE CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA.
FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

DA MATÉRIA PREQUESTIONADA.
OBSERVÂNCIA.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ALBERTO CARDOSO TENÓRIO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que o condenou a cumprir pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 – vias de fato e 01 mês de detenção pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, sendo a pena suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do diploma repressivo pátrio.

Narrou a denúncia, ID 5650842, que no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 16 horas, em residência particular, a vítima Carla Manuele Valcacio de Sousa foi agredida e ameaçada por seu ex-companheiro, Sr. Alberto Cardoso Tenório, ora apelante.

Conforme relatado, a vítima informou que conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 10 anos e, desta relação, possuem 01 filho menor de idade. Informou, ainda, que o relacionamento do casal era conturbado, marcado por términos e reconciliações.

Carla comunicou que mandou mensagem via aplicativo para a atual namorada do acusado, no intuito de expor a infidelidade deste, tal fato o motivou a procurá-la para tomar satisfações.

No dia do fato, o então denunciado foi atrás de Carla para conversar e permanecerem dentro de um carro, entretanto, em dado momento, este proferiu ameaças de mal injusto e grave, expressando que se ela “não desfizesse o que tinha feito, ele iria furar seu rosto e deixá-la marcada”. A vítima, aduz, ainda, que ao tentar sair do carro foi impedida pelo acusado, que lhe puxou os cabelos e mostrou uma faca. Sob ameaça, Carla Sousa mordeu a mão de Alberto, tendo conseguido, desta forma, lhe tirar a faca e empreender fuga do local.

Consta na basilar acusatória, que, inquirido sobre o fato investigado, o Sr. Alberto Cardoso Tenório confirmou que em certo dia conversou com a vítima dentro de um carro para “tirar satisfações”, tendo a ofendido e ameaçado, entretanto, não se recorda do teor das ameaças e ofensas, além disso, o acusado respondeu positivamente sobre ter impedido a vítima de sair do carro.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, caput, do CPB art. 21 do LCP, c/c

agravante do art. 61, II, f do CPB e art. 7º, I da Lei 11.340/2006.

Em ID 5650842, foi recebida a denúncia em 27/08/2019;

Em ID 5650843, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento;

Em Sentença, ID 5650844, o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu Alberto Cardo Tenório nas sanções punitivas do art. 147, caput, do CPB e do art. 21 da LCP, praticados contra Carla Emanuele Valcacio de Sousa.

Em razões recursais, ID 5650845, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas, pois, alega, não poderia a condenação se dar somente com base no testemunho da vítima; requereu, ainda, o prequestionamento das questões discutidas.

Em contrarrazões, ID 5650845, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Em ID 5650846, Mídias das Audiências de Instrução e Julgamento.

Nesta Instância Superior, em parecer na ID 5903195, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A contravenção de vias de fato está tipificada no artigo 21 do Decreto Lei

3.688/41 – Lei de Contravenções Penais (LEP), estando assim definida:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Esta
tem um caráter marcantemente subsidiário em relação ao crime de lesão corporal, porém, são infrações penais da mesma espécie, a primeira delas prevista no capítulo do Código Penal que prevê os crimes contra a pessoa; e, a segunda, elencada, na lei própria, entre as contravenções referentes à pessoa. A distinção reside no fato de que, enquanto a contravenção é infração de perigo, o crime do art. 129 reclama, além do perigo, o dano decorrente da lesão suportada pela vítima.

Já para a tipificação da ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu, ora apelante que nem mesmo compareceu em Juízo para prestar sua versão dos fatos.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:

“Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
“o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP”.
E acrescenta jurisprudência:
“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37).

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, está longe de ser uma conduta atípica, ao contrário, apresenta todos os elementos configuradores dos crimes pelos quais fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Vejamos a manifestação
do magistrado em sua sentença,
verbis
:

“
Desta forma, tenho que as agressões físicas (vias de fato) foram injustas, ilícitas e deixaram a vítima temerosa por sua integridade física e psicológica, ao ponto de ir até a polícia registrar o fato para as providências cabíveis, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado em relação a contravenção de vias de fato.

No que se refere ao delito de ameaça, pelo que foi apurado, foram proferidas palavras de cunho ameaçador pelo acusado, dizendo que se ela não desfizesse o que tinha feito, ele iria furar seu rosto e deixá-la marcada, o que foi confirmado veementemente pela própria ofendida e está em consonância com o que fora apurado em sede de inquérito policial, onde o próprio réu confirmar ter proferido ameaças, apesar de não se recordar do teor.”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra

da vítima goza de relevante valor probante
e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, momento em que o próprio apelante confessou ter proferido ameaças contra a ofendida.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Assim, tenho como comprovada a conduta do réu, ora apelante, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o
conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

Quanto ao prequestionamento das questões, tenho que para este fim, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/09/2021